Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DO DÉBITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AJUSTE. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, observa-se que os cálculos apresentados pelos exequentes não refletem a precisa liquidação do julgado objeto de execução, porquanto em descompasso com o que restou determinado no dispositivo da sentença que se pretende executar. Reconhece-se, portanto, que houve indicação indevida do período de referência dos descontos mensais, que deveria se circunscrever ao período de setembro de 1999 a março de 2008, e não de setembro/1999 a dezembro/2014 como consignado no decisum.
2. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido.